Tribunal: TJBA
Processo: 8068213-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8068213-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IURI DO CARMO RIBEIRO Advogado(s): IURI DO CARMO RIBEIRO (OAB:BA25364-A) APELADO: MÁRIO DE JESUS SINFRÔNIO Advogado(s): MARLUS OLIVEIRA SINFRÔNIO (OAB:BA69659-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA OPORTUNIZADA. INÉRCIA DO APELANTE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO RECOLHIDO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE AO APELANTE. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERCENTUAL DE 30%. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALORES MONETÁRIOS RECEBIDOS EFETIVAMENTE PELO CLIENTE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO, COM A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS EXPRESSAS DO CONTRATO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8068213-64.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.